Tribunal: TJDFT
Processo: 0732942-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0732942-40.2021.8.07.0001 APELANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, DOMINIO ENGENHARIA S/A APELADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A, CAIO VERAS FALCAO, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, RAPHAELLA COELHO COSTA DOUDEMENT, V. PONTE CONSTRUTORA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 45286948 e Id. 45325915), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora